Tribunal: TJMT
Processo: 1015028-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015028-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ANDERSON LOURENCO DA SILVA - CPF: 695.785.831-68 (EMBARGADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 037.051.361-43 (EMBARGADO), GREEN SABORES NATURAIS LTDA - CNPJ: 18.617.816/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE DE COMPENSAÇÃO FUNDADA EM CHEQUES AFASTADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS NO ÂMBITO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DISCUTIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE VÍNCULO INEQUÍVOCO ENTRE OS TÍTULOS E O NEGÓCIO JURÍDICO RESCINDIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, negou provimento à apelação e majorou honorários advocatícios, afastando a tese de compensação fundada em cheques apresentados pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos da compensação; (ii) contradição ao desconsiderar a natureza jurídica dos cheques; e (iii) erro sob a ótica de negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, concluindo que a prova documental foi suficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

5. A tese de compensação foi afastada diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos, bem como da inexistência de vínculo entre os cheques apresentados e o contrato discutido, além da incompatibilidade lógica decorrente da execução autônoma dos títulos.

6. A alegação de omissão, contradição e erro revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a ensejar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022, do CPC. 2. Inexiste omissão, contradição ou erro quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 355, 369, 370, 373 e 489, § 1o; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; TJMT, N.U
1034473-41.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. em 18/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por TRUNK AGROPECUARIA LTDA contra acórdão de id. 357796889 que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de Apelação, bem como majorou os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença (id. 356225887).

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos arts. 368 e 369, do Código Civil, ao afastar a compensação pretendida sem enfrentar, de forma analítica, os requisitos da compensação legal. Defende que os cheques apresentados configuraram créditos líquidos, certos e exigíveis, aptos a extinguir parcialmente a obrigação, independentemente de previsão contratual expressa.

Sustenta contradição, sob fundamento que ao desconsiderar a natureza jurídica dos cheques, afronta a Lei n. 7.357/1985, especialmente quanto aos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos de crédito, os quais prescindem de vinculação direta com o contrato discutido.

Reafirma a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide violou os arts. 355, 369, 370 e 373, II, do Código de Processo Civil, por ter impedido a produção de prova testemunhal destinada a comprovar fato modificativo do direito dos autores quanto a compensação.

Alega que o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, incisos IV e V, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes e ao se limitar à invocação de precedentes sem a devida demonstração de adequação ao caso concreto. Acrescenta que houve incongruência lógica na decisão, uma vez que foi impedida de produzir prova e, ao mesmo tempo, teve sua pretensão rejeitada sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento (id. 357796889).

Os embargados sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, afirmando que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida. Requerem o não provimento do recurso e aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC) (id. 358113857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão, contradição e erro no acórdão quanto ao afastamento da tese de compensação dos valores representados por cheques, à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e à alegada deficiência de fundamentação, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 368 e 369 do Código Civil, dos dispositivos da Lei do Cheque e dos arts. 355, 369, 370, 373 e 489 do CPC.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma expressa a preliminar de cerceamento de defesa e o mérito recursal, concluindo que a controvérsia era suficientemente instruída por prova documental, que o pagamento da parcela em dinheiro não foi realizado na forma contratada, que os cheques apresentados não possuíam previsão contratual nem vínculo inequívoco com o negócio jurídico, e que a execução autônoma desses títulos pela própria recorrente era incompatível com a alegação de pagamento antecipado passível de compensação, destacando que:

“[...] Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa. [...] A alegação de pagamento antecipado, sem previsão contratual ou formalização adequada, não se harmoniza com a diligência exigida de empresa do ramo imobiliário, sobretudo em contrato de expressão econômica relevante. Some-se a isso a inexistência de cláusula compensatória, o que fragiliza a tese da ré.

O Código Civil, em seu artigo 113, §1o, incisos I, II e III, orienta que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo que a conduta das partes, antes e depois da formação do contrato, deve ser levada em consideração.

Com efeito, as obrigações devem estar claramente pactuadas no contrato, sobretudo em contratos empresariais onerosos, em que a boa-fé objetiva impõe deveres de informação, transparência e documentação adequada das tratativas. [...] Assim, a tese da compensação encontra óbice na ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, pois os títulos não foram emitidos no âmbito do contrato ora rescindido, tampouco demonstram a origem da obrigação supostamente satisfeita.”.

Outrossim, não há erro de premissa no acórdão embargado, que examinou de forma expressa que os cheques apontados pela embargante não tinham previsão contratual, não demonstravam vínculo com o negócio e ainda foram objeto de execução autônoma.

Assim, a alegação de omissão, contradição ou erro não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,Publicadono DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026